Tribunal: TJMT
Processo: 1013300-80.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013300-80.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IDELCIDES MOREIRA RIBEIRO - CPF: 005.680.991-33 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELO MESMO FATO GERADOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e consequente falta de interesse processual. O autor recebeu auxílio por incapacidade temporária até 05/11/2015, em razão de acidente ocorrido no trajeto entre sua residência e o trabalho, e alegou que a cessação do benefício, sem análise de conversão para auxílio-acidente, configura negativa tácita. Requereu o prosseguimento do feito na origem, independentemente de novo requerimento administrativo.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo específico de auxílio-acidente como condição para o ajuizamento de ação judicial, quando o segurado já recebeu auxílio-doença relacionado ao mesmo fato gerador.

III. Razões de Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), admite o ajuizamento de ação judicial sem novo requerimento administrativo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício relacionado ao mesmo núcleo fático de benefício anteriormente requerido.

4. O recebimento de auxílio-doença em decorrência do mesmo acidente demonstra a ciência do INSS sobre o fato gerador e as lesões, sendo suficiente para configurar pretensão resistida e interesse de agir, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

5. A cessação do auxílio-doença sem análise da possibilidade de concessão do auxílio-acidente configura resistência tácita da autarquia, autorizando o ajuizamento da ação judicial diretamente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.

6. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, constitui formalismo excessivo, incompatível com os princípios da proteção social e da celeridade processual, que regem o Direito Previdenciário.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
. É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

2
. A cessação do benefício anterior, sem análise da pretensão ao benefício subsequente, configura resistência tácita da administração e autoriza a judicialização da demanda.

3
. A exigência de novo requerimento administrativo, nesses casos, representa formalismo incompatível com a função protetiva do sistema previdenciário.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 59, 86, § 2º, e 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I e VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJMT, RAC 1003855-26.2024.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025; TJMT, RAI 1004632-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Idelcides Moreira Ribeiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e consequente falta de interesse processual.

Em suas razões recursais, o Apelante critica a postura do INSS de negar benefícios, contrariando sua função social, visto que o art. 1º da Lei 8.213/91 estabelece que deve assegurar meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade.

Ainda, cita a doutrina de Sergio Pinto Martins sobre proteção social ao trabalhador e argumenta que a negativa expressa do benefício contraria os princípios fundamentais da previdência.

Expõe que recebeu auxílio por incapacidade temporária (benefício 606.413.497-0) até 05/11/2015 e que a cessação do benefício, sem conversão para auxílio-acidente, caracteriza negativa tácita.

Aduz a desnecessidade de esgotamento da via administrativa e, por essa razão, alega que a sentença deve ser anulada.

Sustenta que a exigência de prévio requerimento não se confunde com exaurimento das vias administrativas, pois n
a hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em Juízo
.

Ademais, afirma que se o INSS já apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir do Recorrente.

Assevera que a decisão de primeira instância contraria entendimento majoritário nacional e a alteração arbitrária de entendimentos gera insegurança jurídica, sendo imprescindível a previsibilidade do direito para harmonia social.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação de requerimento administrativo prévio à ação judicial e, consequentemente seja determinado o prosseguimento do feito em Primeira Instância.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo sem manifestação de id. 312786365.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR
)

Eminente Pares,

Conforme relatado, Idelcides Moreira Ribeiro se insurge contra a sentença, prolatada na ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que a demanda foi proposta com o objetivo de condenar a autarquia federal mencionada ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorrente, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observando-se para o cálculo da RMI o disposto no art. 29, II, da Lei n. 8.213/91.

O Recorrente alegou que exercia suas funções laborais na empresa Garantia Comércio e Transportes Ltda. e que, em 14.05.2014, foi vítima de sinistro durante o percurso de ida ou volta do trabalho.

Afirmou que o evento ocorreu quando trafegava em sua motocicleta pela rota usual entre sua residência e o local de trabalho, momento em que perdeu o domínio do veículo, provocando a queda que lhe causou traumatismos físicos.

Expôs que como consequência do evento, sofreu fratura na região média do osso da tíbia da perna esquerda (classificada medicamente como CID-10 S822), lesão que demandou intervenção cirúrgica para inserção de haste metálica no interior do osso, conforme atestado pela documentação médica que integra os autos.

Aduziu que as sequelas decorrentes do acidente comprometeram permanentemente a capacidade laborativa do segurado, uma vez que as funções anteriormente desempenhadas exigiam pleno uso da mobilidade e força do membro inferior afetado e, portanto, passou a apresentar limitações funcionais para as atividades que demandem sobrecarga ou esforço intenso da perna lesionada, configurando redução definitiva de sua aptidão para o trabalho habitual.

Ao despachar a inicial, o Juízo de origem determinou que o Recorrente apresentasse emende, pois não tinha fornecido tabela ou planilha de cálculos com o demonstrativo dos valores que pretendia receber (id. 312786354).

Cumprida a determinação (id. 312786359), adveio a sentença extintiva, sob a fundamentação de que o Recorrente, apesar de intimado, não apresentara o requerimento administrativo indeferindo o benefício previdenciário postulado em Juízo, nos seguintes termos:

“[...] Dessa forma, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo à luz da atual condição de saúde do requerente, o recebimento da inicial não merece guarida. Portanto, ante a ausência de interesse processual do demandante, no aspecto necessidade, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, VI, do CPC. Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual. Isento de custas e honorários, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

[...].” (Id. 312786361).

Inconformado, Idelcides Moreira Ribeiro interpõe o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à presença do interesse processual do segurado para o ajuizamento da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, à luz da exigência de requerimento administrativo prévio.

A condição de provocação administrativa tem por escopo evitar a judicialização prematura de demandas que poderiam ser resolvidas consensualmente na via administrativa, além de permitir que a autarquia analise inicialmente a pretensão do segurado, porém, essa imposição não pode ser interpretada de maneira absoluta.

No caso sob exame, constato que a sentença recorrida adotou entendimento restritivo quanto ao interesse processual, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de indeferimento administrativo específico do pedido de auxílio-acidente.

Logo, essa interpretação não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 350, em sede de repercussão geral, no qual restou assentado que o ajuizamento da ação judicial é admitido mesmo sem novo requerimento administrativo, desde que haja pedido anterior relacionado, como ocorre na hipótese dos autos, em que o Recorrente foi beneficiário de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

Frisa-se, o Apelante demonstra que já houve requerimento anterior relacionado ao benefício auxílio-doença postulado no presente caso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador. III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, dispensando-se novo requerimento administrativo específico. IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86, § 2º e art. 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10017646820228110028, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024. (TJMT. RAC 1003855-26.2024.8.11.0008. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 15/04/2025. Publicação: DJE 15/04/2025).

Inclusive, colaciono ementa de recurso julgado sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÚCLEO FÁTICO IDENTIFICADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa de prévio requerimento administrativo e determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, em ação que visa à concessão de auxílio-acidente, decorrente de sequelas permanentes em membro superior, oriundas de acidente de trabalho já reconhecido pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há interesse de agir na hipótese de pedido judicial de concessão de auxílio-acidente, fundado no mesmo núcleo fático que ensejou a concessão de auxílio-doença anteriormente, afastando-se a necessidade de novo requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 350) admite o ajuizamento da ação judicial sem a apresentação de novo requerimento administrativo, quando a pretensão judicial decorre do mesmo conjunto fático-jurídico de benefício anteriormente requerido. 4. O autor comprovou ter recebido auxílio-doença decorrente do mesmo acidente de trabalho que fundamenta o pedido de auxílio-acidente, evidenciando a resistência tácita da autarquia e configurando o interesse de agir. 5. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, revela-se formalismo excessivo, incompatível com a proteção social que informa o direito previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação judicial, independentemente da apresentação de novo requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

“1. Não se exige novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando já houve concessão anterior de auxílio-doença fundado no mesmo fato gerador.

2. A cessação do benefício anterior, sem análise da pretensão ao benefício subsequente, configura resistência tácita da administração e autoriza a judicialização da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321, p.u.; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Súmula nº 89. (TJMT. RAI 1004632-98.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 13/05/2025. Publicação: 13/05/2025).

Desta feita, certo é que a ausência de decisão administrativa formal sobre o auxílio-acidente não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício anterior já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Desse modo, entendo que não é exigível o indeferimento específico do auxílio-acidente quando há demonstração da cessação do auxílio-doença precedido de acidente típico, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial e análise do mérito da demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Idelcides Moreira Ribeiro, para anular a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025